Tribunal: TJPA
Processo: 0083237-84.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0083237-84.2015.8.14.0051

APELANTE: BISMARK FARIAS DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI 10.826/2003.

PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO.

NÃO PROVIMENTO
. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO QUE SE CONSUMA INDEPENDENTEMENTE DA CONCRETIZAÇÃO DO DANO.

SENTENÇA ESCORREITA. PENA COMINADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho

de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
BIRSMARK FARIAS DE ALMEIDA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Na denúncia, ID 8107470, relatou o Ministério Público, que no dia 01 de dezembro de 2015, por volta das 14 horas e 05 minutos, o ora apelante, e corréu, foram detidos por uma equipe de patrulhamento da Polícia Militar por portarem arma de fogo, revólver marca Taurus, calibre 32, nº. 581010, e munições em seu veículo.

Conforme a denúncia, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo ronda ostensiva pelas ruas de Santarém quando foi informada de que indivíduos que trafegavam em um automóvel modelo Palio, na cor prata, placa JXE 7159, tinham efetuado disparos de arma de fogo na via pública; que a equipe se deslocou até o local e avistou o veículo e, após revista no automóvel, encontraram embaixo do banco do carona a arma de fogo acima descrita, sendo encontrado atrás do banco do motorista uma munição calibre 32, tendo o ora apelante admitido ser o proprietário do veículo e da arma.

Durante a revista foi encontrada com o corréu uma chave de ignição de um veículo modelo Astra, tendo este admitido ser o mesmo de sua propriedade, tendo os policiais se dirigido até um lava jato onde o veículo estaria e feito uma revista no mesmo, oportunidade em que foi encontrado em seu interior duas munições calibre 32.

Entendendo o representante do órgão ministerial ter restado provada materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou denúncia contra o ora apelante pela prática dos crimes tipificados nos art. 14 e 15 , da Lei 10.826/03, bem como contra o corréu pela conduta prevista no art. 14 da mesma lei.

Em ID 8107471, foi recebida a denúncia;

Em ID 8107473, resposta à acusação;

Em ID 8107483, fls. 01/03, Memoriais;

Em ID 8107483, fls. 05, e ID 8107484, fls. 01/02, alegações finais do corréu e em ID 8107484, fls. 05/08, e em ID 8107485, alegações finais do apelante Bismark.

Em sentença, ID 8107487/88/89, foi o corréu absolvido, sendo o ora apelante condenado a cumprir pena final e definitiva de 02 anos de reclusão e 20 dias multa que foi substituída por pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CPB.

Em
razões recursais,
ID 8107491, a defesa requereu a
reforma da sentença penal
, objetivando

absolvição por alegada atipicidade em razão de ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, qual seja, a segurança pública.

Em sede de
contrarrazões,
ID

8107491,

fls. 07/08, e ID 8107492, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 8843889, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento

do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, para que seja mantida a sentença penal cominada em todos os seus termos.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
BIRSMARK FARIAS DE ALMEIDA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

Em tese única, requer a defesa a
absolvição por alegada atipicidade
em razão de ausência de lesividade à segurança pública
, ao que entendo não haver como ser dado provimento, pois o
porte
ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a
mera conduta
em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado

Senão, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que é irrelevante estar a arma desmuniciada para a configuração do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 450234 MS 2018/0114551-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

E M E N T A - EMBARGOS INFRINGENTES –
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSIGNIFICÂNCIA
– AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE –
DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDOS. Em sede de embargos infringentes, não se conhece de matéria sobre a qual não houve divergência por ocasião do julgamento da apelação criminal.
A posse ilegal de munição é delito de mera conduta e perigo abstrato, motivos pelos quais se torna despicienda a apreensão de artefato hábil à deflagração
. Com o parecer. Embargos improvidos. (TJ-MS - EI: 00000374920178120025 MS 0000037-49.2017.8.12.0025, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 12/09/2019, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 18/09/2019)

Portanto, são reprimidos pela lei a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Tal proceder é crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano, não havendo que se falar em atipicidade penal.

Vejamos o dispositivo,
verbis
:

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

Assim, em que pese as alegações da defesa, tem-se que o apelante incorreu na prática prevista para o tipo, devendo o autor ser responsabilizado independentemente do resultado por se tratar, como dito ao norte, de crime de mera conduta, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta, pois trazia consigo arma de fogo em desacordo com determinação legal.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias para aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/07/2022